Tribunal: TJMT
Processo: 1010457-24.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010457-24.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CELSON GONCALVES GOUVEIA - CNPJ: 06.310.508/0001-72 (AGRAVADO), CELSON GONCALVES GOVEIA - CPF: 577.978.209-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRAZOS DO ART. 40 DA LEF. INTERPRETAÇÃO CONFORME O TEMA 566/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de extinção da execução fiscal nº 1010457-24.2019.8.11.0003, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restaram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente nos moldes do art. 40 da L. nº 6.830/1980, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 566, considerando a alegação de que o Estado teria adotado diligências aptas a afastar a inércia da parte exequente.

III. Razões de decidir

3. A execução fiscal foi ajuizada em 24/02/2016, sendo deferida a citação por edital em 24/08/2017, cuja ciência da não localização do devedor ocorreu ainda em 2016. A partir da citação editalícia, que interrompe a prescrição (CTN, art. 174, p.u., I), teve início novo prazo prescricional.

4. Transcorrido o período de quase sete anos até a prolação da sentença (26/04/2025), sem a prática de atos concretos destinados à satisfação do crédito ou justificativas relevantes, configura-se a inércia da parte exequente, não se aplicando as exceções previstas na legislação ou na jurisprudência consolidada.

5. Nos termos do Tema 566/STJ, a contagem do prazo de prescrição intercorrente é automática, independe de intimação da parte exequente e não se suspende por meros peticionamentos desprovidos de efetividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Configura-se a prescrição intercorrente na execução fiscal quando, após a citação por edital, transcorrer prazo superior a cinco anos sem a prática de atos eficazes voltados à satisfação do crédito tributário. 2. A contagem dos prazos do art. 40 da L. nº 6.830/1980 é automática, sendo irrelevante a ausência de despacho judicial ou intimação da exequente."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, p.u., I; L. nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 4º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Castro Meira, 1ª Seção, j. 14.08.2013 (Tema 566).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que negou provimento à apelação cível manejada pela parte ora agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada contra Celson Gonçalves Gouveia.

Sustenta o ente estadual, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição intercorrente, porquanto não se encontram presentes os pressupostos legais exigidos para a sua configuração, notadamente a inércia da Fazenda Pública após a suspensão do feito, nos moldes estabelecidos pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Alega que adotou diversas diligências processuais aptas a demonstrar a sua efetiva atuação no curso da demanda, o que afastaria, de plano, qualquer caracterização de desídia ou abandono da causa. Ressalta, ainda, que a decisão agravada desconsiderou os critérios objetivos firmados no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, representativo da controvérsia no rito dos recursos repetitivos (Tema 566), no qual o Superior Tribunal de Justiça fixou as balizas interpretativas para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

Aponta que, conforme delineado no referido julgado, é imprescindível que, além da suspensão do feito pelo prazo de um ano, haja a subsequente inércia da exequente pelo prazo ininterrupto de cinco anos, o que não ocorreu na espécie, segundo defende.

Requer o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente (Id. 299822867).

Sem contrarrazões em razão da ausência de triangulação processual (Id. 300747855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal n.º
1010457-24.2019.8.11.0003
.

A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se à aferição da ocorrência da prescrição intercorrente no âmbito da presente execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 566, consubstanciado no Recurso Especial nº 1.340.553/RS, de observância obrigatória.

A irresignação da parte agravante reside na alegação de que a contagem do prazo prescricional inicia com a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de seus bens, o que no presente caso não ocorreu. Alega que a Fazenda Pública não se manteve inerte.

Todavia, como se depreende dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em
24/02/2016
,
a contagem inicial da prescrição ocorreu em 08/03/2016 momento que a Fazenda Pública teve ciência da não localização do executado, em 24/08/2017 o juiz deferiu o pedido de citação por edital, sendo citado em 14/09/2017, ocorrendo assim a interrupção da citação conforme prevê o art. 174,
§ único,
I, CTN.

O novo prazo para a ser contado é do deferimento do juiz que ordenou a citação por edital em 24/08/2017, logo, do novo prazo até a sentença em 26/04/2025,
transcorreu quase 7 (sete) anos, período durante o qual não houve realização de atos efetivos destinados à satisfação do crédito, tampouco justificativas que pudessem afastar o decurso do prazo prescricional, logo, não resta dúvida que estamos diante de um caso de ocorrência da prescrição nos presentes autos.

Não restam dúvidas que transcorreram os prazos

conforme a diretriz do art. 40, § 1º, da LEF.

Importante destacar que, conforme fixado na tese 4.2 do Tema 566, a contagem dos prazos de suspensão e de prescrição ocorre de maneira automática, independentemente de decisão judicial ou requerimento da parte exequente, cabendo ao magistrado apenas reconhecer o marco e a consumação da prescrição. Nesse sentido, também se firmou que meros peticionamentos da Fazenda Pública, desacompanhados de efetiva citação ou constrição patrimonial, não possuem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional.

No caso concreto, embora o Estado afirme de que a contagem do prazo prescricional inicia com a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de seus bens e que isso não teria ocorrido, não é o que demonstra na análise dos autos, ainda a alegação de que a Fazenda Pública não se manteve inerte, não merece prosperar.

A jurisprudência atual consagra que o ônus de impulsionar o feito é da parte exequente, que deve atuar com diligência para evitar a consumação da prescrição, mesmo sem intimação expressa do juízo, ressalvadas as hipóteses de prejuízo presumido. No presente caso, entre
o despacho do juiz que ordenou a citação por edital até
a data da sentença, transcorreu quase
sete
anos, sem a efetiva realização de atos idôneos à satisfação do crédito.

Dessa forma, ausente demonstração de qualquer causa interruptiva ou suspensiva hábil a obstar o curso da prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da LEF e do art. 487, II, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025